Tribunal: TJDFT
Processo: 0721491-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIA FRUSTRADA. ENDEREÇO INCOMPLETO. RAZOABILIDADE. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA NÃO DEMONSTRADA PELO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexistindo endereços diligenciáveis em nome da parte devedora, que não aqueles em que a citação já havia sido tentada, via correios e oficial de justiça, impunha-se o deferimento da citação editalícia requerida pela exequente.
2. Em que pese a citação editalícia seja medida excepcional, para a sua validade, não se mostra imprescindível a comprovação de esgotamento absoluto dos meios de localização dos réus, sendo necessária apenas a demonstração de que foram frustrados os meios razoavelmente possíveis para a realização da citação de forma diversa da ficta, sendo ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontram os citandos.
3. Cabe ao devedor a demonstração de que os valores bloqueados possuem natureza de proventos de aposentadoria. Ante a ausência da referida comprovação, mantém-se o bloqueio efetivado via SISBAJUD.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.